Tribunal: TJSP
Processo: 1500446-43.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação criminal – Uso de documento falso – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição sob alegação de que atípica a conduta, ante a falsificação grosseira do documento – Inadmissibilidade – Espelho da cédula de identidade original – Legitimidade dos caracteres variáveis preenchedores que somente pode ser aferida pelo órgão expedidor, conforme laudo pericial – Exibição a pedido de

Ementa:
Apelação criminal – Uso de documento falso – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição sob alegação de que atípica a conduta, ante a falsificação grosseira do documento – Inadmissibilidade – Espelho da cédula de identidade original – Legitimidade dos caracteres variáveis preenchedores que somente pode ser aferida pelo órgão expedidor, conforme laudo pericial – Exibição a pedido de autoridade policial que não retira a ilicitude da conduta – Conduta típica – Crime formal – Materialidade e autoria bem caracterizadas pelo conjunto probatório carreado aos autos – Pena e regime escorreitamente fixados – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500446-43.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante FABRICIO
ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500446-43.2018.8.26.0536 -Voto no 00561
2
Apelação Criminal no 1500446-43.2018.8.26.0536
Apelante(s): Fabrício Alves da Silva
Apelado (s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Juíza: Elisabeth Lopes de Freitas
Voto no 00561
Apelação criminal Uso de documento falso Sentença
condenatória Pretendida a absolvição sob alegação de
que atípica a conduta, ante a falsificação grosseira do
documento Inadmissibilidade Espelho da cédula de
identidade original
Legitimidade dos caracteres
variáveis preenchedores que somente pode ser aferida
pelo órgão expedidor, conforme laudo pericial Exibição
a pedido de autoridade policial que não retira a ilicitude
da conduta
Conduta típica
Crime formal

Materialidade e autoria bem caracterizadas pelo conjunto
probatório carreado aos autos
Pena e regime
escorreitamente fixados Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença
prolatada a fls. 273/280, que condenou Fabrício Alves da Silva, como incurso no artigo
304, cc. Artigo 297, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, no
valor mínimo legal. Afastou-se qualquer benesse excludente do cárcere, porque não se
mostrou recomendável sua substituição, à vista de sua personalidade e conduta social.
O apelante Fabrício Alves da Silva, em razões de recurso
(fls. 306/314), requereu sua absolvição, alegando que o fato é atípico, tendo em vista tratar-
se de crime impossível, ante a falsificação grosseira que nunca possibilitaria a consumação
do delito em questão. Afirma, ainda, que não utilizou o documento, apenas o apresentou a
pedido dos policiais. No tocante à dosimetria da pena, pugna a reforma da r. decisão, pois
não ostenta maus antecedentes. Alega que em um processo foi extinta a punibilidade e que
o outro se encontra em fase recursal, requerendo que a pena-base seja fixada no mínimo
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500446-43.2018.8.26.0536 -Voto no 00561
3
Em
contrarrazões,
o
Ministério
Público
requer
o
desprovimento do recurso (fls. 320/327).
O Douto Procurador de Justiça opinou pelo parcial
provimento recursal (fls. 338/340).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Emerge dos autos que o apelante foi condenado pela prática
do crime tipificado no artigo 304 cc. Artigo 297, ambos do Código Penal porque, em 02 de
fevereiro de 2018, às 18h30min, na Rua Alexandre Herculano, defronte ao número 137, no
bairro Estuário, na cidade de Santos, fez uso de documento falso.
A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 07), pelos laudos periciais (fls. 41/43 e 114/116), bem como pela
prova oral colhida na fase policial e em juízo.
Malgrado as versões exculpatórias do apelante, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, o policial civil João Carlos narrou em juízo que
recebeu informações de que um rapaz, procurado pela Justiça, estaria em um restaurante,
sendo que lhe foram passadas as características físicas do foragido. Dirigiu-se ao local, na
companhia do policial Mahui. Lá chegando, avistaram um rapaz com as características
indicadas e, ao pedirem seu documento, foi-lhes apresentado um RG. Todavia,
conversando com o indivíduo, perceberam que ele mentia, então, disseram-lhe para que os
acompanhasse, objetivando confrontar os dados de sua identidade. Nesse ínterim, o rapaz
confirmou que era foragido da Justiça e forneceu seu nome correto. Diante desse fato, feita
a pesquisa, constatou-se que existia um mandado de prisão contra ele, sendo conduzido ao
distrito policial por conta de sua situação processual e também por ter feito uso de um
documento falso.
O depoente, policial Mahui, ratificou o depoimento de seu
colega João Carlos, afirmando que acompanhou-o até um restaurante onde se encontrava
um provável procurado pela Justiça. Abordado, o rapaz apresentou um RG, momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500446-43.2018.8.26.0536 -Voto no 00561
4
que perceberam que ele estava mentindo e disseram-lhe que deveria acompanha-los à
delegacia. Então, o indivíduo disse que era foragido da Justiça e que o documento era falso,
vez que os dados nele constantes pertenciam ao seu irmão. A falsidade foi confirmada pelo
sistema ALPHA, que armazena o banco de dados do IIRGD, bem como confirmada a
identidade do suspeito comprovando-se que era de fato foragido, vez que constava um
mandado de prisão expedido em seu desfavor.
Oportuno destacar quanto à alegação de falsificação grosseira
que o documento, apesar de a qualidade de impressão dos dizeres variáveis preenchedores
do espelho serem de qualidade inferior aos contidos nos documentos, levou ao laudo
pericial de fls. 114/116, que concluiu que o espelho da carteira de identidade é original e
com relação aos dados variáveis atestou que somente o órgão apontado como expedidor
poderia apreciar sua legitimidade.
Além disso, fosse grosseira a falsificação, conforme aventado
pela defesa, apresentado o documento aos policiais, esses afeririam, de pronto, a falsidade,
o que não ocorreu, conforme se infere de seus depoimentos.
Noutro vértice, cabe pontuar que o crime de uso de
documento falso é delito formal, segundo Cleber Masson:
“Trata-se de crime formal, de consumação antecipada ou de
resultado cortado: consuma-se com a efetiva utilização,
ainda que por uma única vez, de qualquer dos papéis
falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302,
independentemente da obtenção de qualquer vantagem ou da
causação de prejuízo a alguém. Além disso, o uso de
documento falso é crime instantâneo.”1(negrito original).
Também não há que se falar em atipicidade da conduta, em
razão de ter sido apresentado o documento falso a pedido da agente policial, conforme já
decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal:
“Habeas corpus. Processual penal. Competência. Conexão.
Crimes de uso de documento ideologicamente
falso (CP, art. 304 c/c 299) e de moeda falsa (CP, art. 289).
Reiteração
de
tema
ventilado
em
impetração
1 Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3. Ed. Rev. e Ampl. Rio de janeiro: Forense. São Paulo:
Método, 2015, p. 1136.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500446-43.2018.8.26.0536 -Voto no 00561
5
anterior. Uso de documento
falso.
Apresentação
por
exigência da autoridade. Conduta típica. Disponibilidade
do agente na utilização efetiva do documento para fins
penalmente relevantes. Crime configurado. Prescrição
inocorrente. Writ parcialmente conhecido e, nessa parte,
denegado. 1 Matéria relativa à competência que é objeto
de habeas corpus pretérito impetrado perante esta Suprema
Corte. Reiteração inadmissível. Precedentes. Pedido não
conhecido. 2 Alegação de que o documento foi apresentado
pelo paciente por exigência da própria autoridade policial, a
qual não comporta acolhimento. Fazendo o agente uso livre
e consciente de documento de identidade falsificado, no
intuito de ocultar sua vida pregressa, comete o crime em
comento. Precedente. Prescrição da pretensão punitiva não
verificada. 3
Habeas corpus parcialmente conhecido e
denegado.” (HC 103313 / SP, Primeira Turma, Relator
Ministro DIAS TOFFOLI, J. 23/11/2010, DJe 11/03/2011”
Nesse sentido, também já se pronunciou este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CRIMINAL
Uso de documento falso

Materialidade e autoria suficientemente comprovadas

Atipicidade da conduta não caracterizada
Crime de
natureza formal
Desnecessidade da comprovação de
efetivo prejuízo a terceiro
Condenação mantida

Dosimetria Maus antecedentes que autorizam a elevação
da pena-base Redução, contudo da fração de aumento
Reincidência bem verificada Bis in idem não caracterizado
Regime fechado mantido Impossibilidade da substituição
da pena privativa de liberdade Recurso desprovido.”(AP no
1518707-73.2019.8.26.0228, 4a Câmara de Direito Criminal,
Relator ROBERTO PORTO, J. 04/02/2020) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500446-43.2018.8.26.0536 -Voto no 00561
6
“Uso de documento falso Artigo 304 c.c. artigo 297, ambos
do Código Penal Absolvição Impossibilidade Autoria e
materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório
Firmes e seguros depoimentos dos milicianos
Versão
defensiva que não convence sobre a não ciência do acusado
da falsidade do documento
CNH obtida através de
despachante onde o acusado não passou por nenhum
procedimento de renovação Indiferença, para a tipificação
penal, se o documento foi entregue voluntariamente ou a
pedido dos milicianos
Fatos típicos e puníveis. Pena,
regime e substituição mantidos. Demais pleitos subsidiários
já concedidos na sentença “a quo” Negado provimento ao
recurso.” (AP no o 0000649-23.2016.8.26.0157, 7a Câmara
de
Direito
Criminal,
Relator
FREITAS
FILHO,
J.
29/01/2020)
“APELAÇÃO DA DEFESA. (1) USO DE DOCUMENTO
PÚBLICO
FALSO
(CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO).
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
(2)
DEPOIMENTO
DE
AGENTE
PÚBLICO. VALIDADE. (3) A MERA APRESENTAÇÃO DE
CÉDULA DE IDENTIDADE OU QUALQUER OUTRO
DOCUMENTO
PÚBLICO
DE
IDENTIFICAÇÃO
CONTRAFEITO,
QUER
ESPONTANEAMENTE
OU
MEDIANTE SOLICITAÇÃO POLICIAL, JÁ BASTA PARA
TIPIFICAR O CRIME PREVISTO NO ART. 304, DO
CÓDIGO
PENAL.
(4)
DOSIMETRIA
DA
PENA
ESTABELECIDA DE MODO ESCORREITO. (5) REGIME
ABERTO E PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
MANTIDOS.
(6)
IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) “ (AP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500446-43.2018.8.26.0536 -Voto no 00561
7
no 0002906-42.2014.8.26.0302, 3o Câmara de Direito
Criminal, Relator AIRTON VIEIRA, J. 31/07/2018)
Destarte, emerge do quadro probatório a conclusão de que o
apelante fez uso de documento falso, tendo pleno conhecimento disso, logo, inequívoco o
dolo de sua conduta, sendo de rigor a manutenção de sua condenação nas sanções do crime
tipificado no artigo 304, “caput”, cc. artigo 297. “caput”, ambos do Código Penal.
No mais, não há reparos a fazer na dosimetria penal,
conforme destacou o d. representante do Ministério Público:
“Com relação à fixação da pena, não há quaisquer reparos a
serem feitos, contrariamente ao que sustenta a Defesa.
Não se fale em aumento exagerado da pena base, tampouco
em impossibilidade de se reconhecer maus antecedentes com
base em condenações antigas.
A pena base acima do patamar mínimo legal foi
acertadamente fixada pelo juízo.
Com efeito, o apelante ostenta condenação definitiva, além
daquela em que teria extinta a sua punibilidade pela
prescrição, o que continua a macular sua vida pregressa e
deixa claro que a situação pessoal do apelante difere
daquela de pessoa sem nenhum envolvimento anterior em
prática criminosa.
Exatamente
em
obediência
aos
princípios
da
proporcionalidade e da individualização das penas, que
norteiam o caminho a ser percorrido pelo magistrado por
ocasião da fixação das reprimendas, fixação da pena base no
mínimo legal, nesse caso, seria uma afronta aos referidos
princípios norteadores.
Não cabe ao magistrado tratar da mesma maneira um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500446-43.2018.8.26.0536 -Voto no 00561
8
indivíduo que sequer tenha passagens criminais e aquele que
já foi condenado definitivamente pela prática de crime, tendo
cumprido, inclusive, pena. Para o atendimento fiel às
finalidades das reprimendas, de maneira acertada atuou o
juízo sentenciante aos distanciar a penalidade base do
apelante do mínimo legal.” (fls. 326/327)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo a sentença vergastada incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR